Tribunal: STF
Processo: AI 588731
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-23
Data de publicação: 2007-10-23

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   CF, art. 102, III, b. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
   REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE MANDADO DE SEGURANÇA. MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO.
I - O
   pressuposto constitucional do recurso extraordinário, previsto no
   art. 102, III, b, da CF, é que tenha a decisão recorrida
   declarado a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. Se
   isso não ocorreu, segue-se a impossibilidade de o recurso,
   interposto com fundamento na citada alínea b, ser admitido.
II
   - O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na
   legislação infraconstitucional aplicável à espécie.
   Inadmissibilidade do RE, porquanto a ofensa à Constituição, se
   ocorrente, seria indireta.
III - Ausência de novos argumentos.
IV - Agravo regimental improvido.